Tribunal: TJDFT
Processo: 0744871-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744871-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, o sistema do processo judicial eletrônico registrou ciência da decisão que indeferiu o pleito da agravante em 12/09/2023, dando início à fluência do prazo recursal no dia 13/09/2023, com termo final em 03/10/2023. O recurso foi interposto apenas em 19/10/2023, pelo que é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J